Tribunal: TJSP
Processo: 2145859-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revocatória (ou pauliana). Competência recursal. Anulação de negócios jurídicos celebrados em fraude contra credores. Competência de umas das Câmaras que integram a Primeira Subseção de Direito Privado desta Corte (1a a 10a Câmaras). Art. 5o, I.26, da Resolução 623/2013 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Remessa dos autos a uma das Colendas Câmaras integrantes da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revocatória (ou pauliana). Competência recursal. Anulação de negócios jurídicos celebrados em fraude contra credores. Competência de umas das Câmaras que integram a Primeira Subseção de Direito Privado desta Corte (1a a 10a Câmaras). Art. 5o, I.26, da Resolução 623/2013 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Remessa dos autos a uma das Colendas Câmaras integrantes da Primeira Subseção de Direito Privado. Recurso não conhecido, com determinação de remessa e protesto por compensação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2145859-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Vinhedo, em que é agravante BANCO
SOFISA S/A, são agravados ROBERTO SCHWARZ, SUSAN KUCZYNSKI
SCHWARZ, SAMANTHA KUCZYNSKI SCHWARZ e ROTEL ADMINISTRAÇÃO
E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145859-18.2020.8.26.0000 -Voto no
2
PROCESSO DE ORIGEM N. 1001278-84.2020.8.26.0659
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2145859-18.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BANCO SOFISA S.A.
AGRAVADOS: ROBERTO SCHWARZ, SUSAN KUCZYNKSI SCHWARZ, SAMANTHA
KUCZYNSKI SCHWARZ E ROTEL ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.
VOTO N. 10150
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revocatória (ou
pauliana). Competência recursal. Anulação de negócios
jurídicos celebrados em fraude contra credores. Competência
de umas das Câmaras que integram a Primeira Subseção de
Direito Privado desta Corte (1a a 10a Câmaras). Art. 5o, I.26, da
Resolução 623/2013 deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Remessa dos autos a uma das Colendas Câmaras integrantes da
Primeira Subseção de Direito Privado. Recurso não conhecido,
com determinação de remessa e protesto por compensação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SOFISA S.A.
contra a r. decisão de fls. 206 dos autos originários que, em sede de ação
desconstitutiva de fraude contra credores, determinou a emenda da petição inicial
para fins de correção ao valor atribuído à causa.
Em sequência, foram opostos embargos de declaração, os quais
restaram rejeitados, nos termos da r. decisão de fls. 210/211 do feito de origem.
Inconformada, recorre a instituição bancária sustentando que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145859-18.2020.8.26.0000 -Voto no
3
finalidade da ação originária é tornar ineficaz a renúncia ao usufruto vitalício,
promovida pelo agravado Roberto Schwars sobre as quotas da holding familiar ROTEL
Administração e Locação de Imóveis Ltda., ato que o reduziu à insolvência. Aduz que,
conforme art. 9o, § 2o, da Lei Estadual n. 10.705/00, o valor patrimonial do usufruto
corresponde a 1/3 do valor integral do bem sobre o qual recai, de sorte que a r.
decisão increpada confunde esses dois conceitos, ou seja, o valor patrimonial do bem
em si mesmo (as quotas sociais da holding ROTEL) com o valor do respectivo usufruto.
Por derradeiro, finaliza: “A Lei Estadual atribui um critério objetivo para a definição do
valor do usufruto Faltando no Código Civil disposição semelhante, a legislação do
Estado de São Paulo deve ser utilizada como critério para definição do valor da causa,
por intermédio da analogia, pois atribui um critério concreto para aferição do proveito
econômico que se obtêm com o usufruto”.
Efeito suspensivo deferido, nos termos do despacho de fls. 95/97.
Sem contraminuta, porquanto não aperfeiçoada a relação em
Primeiro grau.
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de ação pauliana promovida por BANCO SOFISA
S.A. em face de ROBERTO SCHWARZ, SUSAN KUCZYNKSI SCHWARZ, SAMANTHA
KUCZYNSKI SCHWARZ e ROTEL ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.
Narra a parte autora, em sua petição inicial, que fora emitida em seu
favor Cédula de Crédito Bancário pela empresa Big Brands Launcher Confecções Ltda.,
da qual são sócios os agravados Roberto e sua esposa, devedores solidários do título
no valor de R$ 2.000.00,00 (dois milhões de reais).
Em 2016, os sócios transmitiram às filhas Susan e Samantha a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145859-18.2020.8.26.0000 -Voto no
4
titularidade das cotas da empresa requerida Rotel Administração e Locação de Imóveis
Ltda., após aumento substancial do seu capital social (de R$ 595.200,00 para R$
2.128.790,00), por meio da integralização de dezessete bens móveis e imóveis.
Ambos, contudo, reservaram para si o usufruto vitalício das cotas.
Ocorre que, em 27/09/2019, renunciaram ao referido direito, em
evidente fraude contra credores, uma vez que a abdicação resultou em considerável
esvaziamento de seu patrimônio com nítida intenção de inviabilizar o adimplemento
de suas dívidas. Tanto é assim que, atualmente, o agravado, embora proprietário de
frações de seis imóveis, não dispõe de patrimônio suficiente para o pagamento de
seus débitos nesta e em outras ações judiciais pendentes.
Ao final, o banco atribuiu à ação o valor de “R$ 503.696,66
(quinhentos e três mil seiscentos e noventa e seis reais e sessenta e seis centavos), por
ser equivalente ao usufruto, que representa 1/3 do valor patrimonial das quotas sociais
renunciados”.
A seguir, às fls. 206 dos autos de origem, o magistrado a quo
determinou a emenda da inicial, nos seguintes termos:
“A parte autora ajuizou ação 'desconstitutiva' sob
alegação de existência de fraude contra credores.
Atribuiu à causa o valor de R$ 503.696,66, afirmando ser
“valor equivalente ao usufruto, que representa 1/3 do
valor patrimonial das quotas sociais renunciados” (fl. 27).
Na ação pauliana, em princípio, não há motivo para a
anulação do ato de alienação, mas, sim, para a
declaração de ineficácia com relação ao credor vencedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145859-18.2020.8.26.0000 -Voto no
5
e nos limites do débito.
No caso dos autos, o valor da causa deveria corresponder
ao benefício econômico pretendido, mas, como este é
superior ao valor dos direitos transmitidos, o valor da
causa deve se limitar a este (de R$ 1.511.090,00 fl. 08),
nos termos do art. 292, II, do CPC.
(...)
Assim, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a
parte autora emende a petição inicial, atribuindo o
correto valor à causa, nos termos acima fundamentados,
bem como para que complemente o recolhimento das
custas processuais iniciais, sob pena de cancelamento da
distribuição (art. 290 do CPC).
Int.”
Contra tal decisum se insurge a instituição financeira.
Ocorre que, a despeito da distribuição dos autos a esta Colenda 24a
Câmara de Direito Privado, a competência para dirimir a presente controvérsia
pertence a uma das ilustres Câmaras da Subseção de Direito Privado I (1a a 10a), nos
termos do art. 5o, I.26, da Resolução n. 623/2013 deste Tribunal.
Eis o que dispõem os referidos dispositivos:
“Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19
(dezenove) Grupos, numerados ordinalmente, cada um
deles integrado por 2 (duas) Câmaras, em ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145859-18.2020.8.26.0000 -Voto no
6
sucessiva, é constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras,
também numeradas ordinalmente, e subdividida em 3
(três) Subseções, assim distribuídas:
I Primeira Subseção, composta pelas 1a a 10a Câmaras,
com competência preferencial para o julgamento das
seguintes matérias:
(...)
I.26 - Ações paulianas”.
Assim, com efeito, vem entendendo esta Corte, inclusive nesta
Câmara:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA "Ação declaratória de
nulidade de ato jurídico (revocatória), c.c. pedido de
danos morais c.c. pedido de antecipação de tutela" A
36a Câmara de Direito Privado suscita conflito de
competência atribuindo à 9a Câmara de Direito Privado a
competência de julgar o recurso de apelação no
0009860-17.2014.8.26.0428 Admissibilidade Ação que
visa anular negócio jurídico mediante alegação de fraude
Competência recursal afeta a uma das Câmaras da
"Seção de Direito Privado I" (1a a 10a) Exegese do art.
5o, I, I.26, da Resolução no 623/2013 desta Corte

Conflito negativo de competência procedente” (Conflito
de
competência
cível
0040561-08.2019.8.26.0000;
Relator (a): Roque Antonio Mesquita de Oliveira; Órgão
Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145859-18.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Foro de Paulínia - 1a Vara; Data do Julgamento:
23/01/2020);
“Apelação. Ação pauliana. Sentença de improcedência.
Apelo do autor. Distribuição por prevenção à Apelação no.
0061931-87.2013.8.26.0506,
sobre
impugnação
à
assistência judiciária gratuita. Hipótese dos autos que,
contudo, não se enquadra no art. 6o da Resolução TJSP
no. 623/2013, que estabelece a competência das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial. A competência para
processamento e julgamento do presente recurso é de
uma das Câmaras da Subseção I da Seção de Direito
Privado deste Tribunal (1a a 10a), nos termos do art. 5o,
I.26, da Resolução no. 623/2013. Ausência de prevenção
sobre matéria que não é de competência recursal desta
Câmara
Reservada.
Precedentes
jurisprudenciais,
inclusive do Grupo Especial da Seção de Direito Privado.
Recurso
não
conhecido,
com
determinação
de
redistribuição a uma das E. Câmaras da Subseção I da
Seção de Direito Privado (1a a 10a) deste E. TJSP”
(Apelação Cível 1007099-53.2014.8.26.0506; Relator
(a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro de Ribeirão Preto -
8a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/11/2019);
“COMPETÊNCIA
RECURSAL

AÇÃO
PAULIANA

Competência, em razão da matéria, das Câmaras da
Primeira Subseção de Direito Privado (1a a 10a), nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145859-18.2020.8.26.0000 -Voto no
8
termos do artigo 5o, inciso I.26, da Resolução no
623/2013, do TJSP Recurso não conhecido, determinada
a remessa dos autos a uma das Câmaras da Primeira
Subseção
de
Direito
Privado”
(Apelação
Cível
1042902-86.2016.8.26.0002; Relator (a): Plinio Novaes de
Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 30/05/2019).
Logo, o recurso não pode ser conhecido por esta 24a Câmara de
Direito Privado, razão pela qual se impõe a sua redistribuição a uma das Colendas
Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado, competente para prestar a resposta
jurisdicional.
Diante do exposto, não se conhece do recurso, com determinação
de remessa dos autos a uma das Câmaras que compõem a Primeira Subseção de
Direito Privado deste Tribunal (1a a 10a Câmaras) e protesto por compensação
oportuna, nos moldes do art. 69 do RITJSP.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Desembargadora Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145859-18.2020.8.26.0000 -Voto no
9